Tribunal: TRF3
Processo: 5026398-10.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-31

Inteiro teor:
355/366)

5026398-10.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 13/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA

Intimação via sistema DATA: 13/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DISCUSSÃO SOBRE EVENTUAL NULIDADE DA CDA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. SÚMULA 435 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A presunção de legitimidade da CDA impõe ao agravante o ônus de comprovar a existência de nulidade no título executivo, o que, por demandar dilação probatória, não pode ser promovida no âmbito da exceção de pré-executividade (Súmula no 393/STJ).

2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, nos casos em que houver indícios de dissolução irregular da empresa, é possível a inclusão dos sócios-administradores no polo passivo da execução fiscal.

3. Na espécie, verifica-se que a certidão lavrada por Oficial de Justiça, que lastreou o pedido e o deferimento do redirecionamento do feito aos sócios, atesta que a pessoa jurídica executada não foi encontrada no endereço oferecido ao Fisco. A situação se enquadra naquela retratada na Súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Agravo de Instrumento não provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5026398-10.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

AGRAVANTE: PRACTICAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME, ROGERIO PRAGLIOLI

Advogado do(a) AGRAVANTE: WAGNER PEREIRA MENDES - SP228224-A

Advogado do(a) AGRAVANTE: WAGNER PEREIRA MENDES - SP228224-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5026398-10.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

AGRAVANTE: PRACTICAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME, ROGERIO PRAGLIOLI

Advogado do(a) AGRAVANTE: WAGNER PEREIRA MENDES - SP228224-A

Advogado do(a) AGRAVANTE: WAGNER PEREIRA MENDES - SP228224-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Rogério Praglioli e Practical Comércio Importação e Exportação Ltda, em face da r. decisão que, em execução fiscal, rejeitou a exceção de pré-executividade.

Alega-se, em síntese, a adequação da via eleita para discutir a impossibilidade da inclusão dos sócios no polo passivo da execução fiscal, a comprovação de quitação do débito exequendo a título de contribuições do FGTS mediante acordo com os funcionários, a exorbitância dos valores cobrados a título de juros e multa e, por fim, a nulidade da CDA em razão da ausência de cópia do processo administrativo que originou o título exequendo.

Pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido.

Com contraminuta, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5026398-10.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

AGRAVANTE: PRACTICAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME, ROGERIO PRAGLIOLI

Advogado do(a) AGRAVANTE: WAGNER PEREIRA MENDES - SP228224-A

Advogado do(a) AGRAVANTE: WAGNER PEREIRA MENDES - SP228224-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA (RELATOR):

A presunção de legitimidade da CDA impõe ao agravante o ônus de comprovar a existência de inexigibilidade ou nulidade no título executivo, o que, por demandar dilação probatória, não pode ser promovida no âmbito da exceção de pré-executividade (Súmula no 393/STJ).

Nesse sentido, mutatis mutandis, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento em julgamento na sistemática do art. 543-C do CPC/73:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL SÓCIO-GERENTE CUJO NOME CONSTA DA CDA. PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. PRECEDENTES.1. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.2. Conforme assentado em precedentes da Seção, inclusive sob o regime do art. 543-C do CPC (REsp 1104900, Min. Denise Arruda, sessão de 25.03.09), não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA. É que a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução.3. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC.(REsp 1110925/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009, DJe 04/05/2009) – g.n.

Assim, diante da limitação probatória no âmbito da exceção de pré-executividade, eventual inexigibilidade ou nulidade do título executivo - seja por suposta quitação do débito inscrito, seja por cobrança excessiva de multa e juros, ou ainda, pela ausência de cópia de processo administrativo fiscal - deverá ser arguida em sede de embargos à execução.

Com relação ao redirecionamento da execução em face dos sócios da pessoa jurídica executada, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, nos casos em que houver indícios de dissolução irregular da empresa, é possível a inclusão dos sócios-administradores no polo passivo da execução fiscal.

Na espécie, verifica-se que a certidão lavrada por Oficial de Justiça, que lastreou o pedido e o deferimento do redirecionamento do feito aos sócios, atesta que a pessoa jurídica executada não foi encontrada no endereço oferecido ao Fisco.

Assim, a situação se enquadra naquela retratada na Súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.

Presentes elementos que permitam presumir irregularmente dissolvida a empresa executada, justifica-se a inclusão dos sócios no polo passivo da execução fiscal de créditos de natureza previdenciária, ressalvando-lhes o direito de defesa pela via adequada.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DISCUSSÃO SOBRE EVENTUAL NULIDADE DA CDA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. SÚMULA 435 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A presunção de legitimidade da CDA impõe ao agravante o ônus de comprovar a existência de nulidade no título executivo, o que, por demandar dilação probatória, não pode ser promovida no âmbito da exceção de pré-executividade (Súmula no 393/STJ).

2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, nos casos em que houver indícios de dissolução irregular da empresa, é possível a inclusão dos sócios-administradores no polo passivo da execução fiscal.

3. Na espécie, verifica-se que a certidão lavrada por Oficial de Justiça, que lastreou o pedido e o deferimento do redirecionamento do feito aos sócios, atesta que a pessoa jurídica executada não foi encontrada no endereço oferecido ao Fisco. A situação se enquadra naquela retratada na Súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Agravo de Instrumento não provido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.